Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013031-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS - CPF: 892.776.511-72 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013031-16.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS.

Data do Julgamento virtual:
08

a 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE PLANO TELEFONICO DE MODO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO NOVO PLANO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada que o recorrido tenha solicitado a alteração do plano “Vivo Pós 50GB” para “Vivo Fibra 500Mbps”, bem como anuído com o novo valor. Desse modo, a cobrança realizada após a alteração do plano de modo unilateral deve ser considerada como indevida.

2.

Havendo cobrança indevida na fatura de consumo, a restituição, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, bem como pelas 25 (vinte e cinco) reclamações administrativas.

4.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE PLANO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DO PLANO CANCELADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - MULTA ASTREINTES FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A cobrança simultânea de dois planos, sendo que um foi substituído pelo outro, configura falha na prestação de serviço. Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não contratação e utilização dos serviços cobrados em seu plano telefônico. Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial. Multa astreite aplicada diante do descumprimento da liminar. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1054996-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025